Tribunal: TJPA
Processo: 0073596-13.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0073596-13.2015.8.14.0006

APELANTE: JONAS LIMA FEIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. REDUÇÃO CABÍVEL. Merece prosperar a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal em 04 anos de reclusão de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva neste patamar. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Jonas Lima Feio
, contra a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157 do Código Penal, imputando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto

Narra denuncia que no dia 01/12/2015, por volta das 09h30min, em via pública, na Passagem Nova Itabira, próxima à Rua Bom Sossego, Bairro Centro, na cidade de Ananindeua, o apelante, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Maria Erenilda Gama de Barros, para proveito de ambos, 01 (um) aparelho de telefone celular, Marca LG de cor branca, conforme auto de exibição e apreensão de objeto.

A denúncia foi recebida (ID 7610130) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso de apelação, requerendo a revisão na dosimetria pena com a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 7610174).

Em contrarrazões o Ministério Público em 1º Grau, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 7610175).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo de Albuquerque da Silva, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 8466849).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE:

A defesa, pleiteia a revisão da dosimetria para que seja reduzida a pena-base aplicada. Vejamos.

De início verifico que a pena-base foi aplicada bem próxima ao mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão, nos seguintes termos,
in verbis
:

“A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 124; personalidade e conduta social não pesquisadas; motivação do crime, não desvendada; as circunstâncias e consequências são favoráveis, pois a res furtiva foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.”

Como se extrai na sentença condenatória, supra transcrita, o Juízo de 1º grau
valorou a
culpabilidade
, utilizando-se de justificativas que são inerentes ao tipo pena e vagas, o que não é cabível na espécie, razão pela deixo de considerá-la negativa.

Não há nos autos registro de
antecedentes criminais
do réu passível de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu.

O
motivo, as consequências
e as
culpabilidade
são favoráveis; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar
já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, fazendo-o em 04 (quatro) anos de reclusão
,
com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição, resta a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
,
com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a que torno definitiva.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime aberto, a teor do art. 33, § 2º,
‘c’
do Código Penal.

Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Isto posto, conheço
e
dou provimento ao apelo, para que a pena-base seja reduzida ao
quantum mínimo
legal, consoante fundamentação supra, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022